Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO. SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. MÉRITO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA. COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. A legitimidade passiva é aferida com base nas declarações feitas pelo autor na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.
2. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de vinte e quatro (24) horas contado da data da contratação.
3. Considera-se abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
4. A recusa injustificada de custear a internação recomendada pelo médico assistente provoca dano moral. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Apelação desprovida.